Tribunal: TJSP
Processo: 2301129-93.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.
I. Caso em Exame:
Embargos de declaração opostos pela ANVISA contra acórdão que decidiu pela competência da Justiça Estadual, alegando contradição e omissão quanto à competência da Justiça Federal e à ilegalidade de ato

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.
I. Caso em Exame:
Embargos de declaração opostos pela ANVISA contra acórdão que decidiu pela competência da Justiça Estadual, alegando contradição e omissão quanto à competência da Justiça Federal e à ilegalidade de ato normativo.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se há interesse jurídico da União que justifique a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito, conforme alegado pela ANVISA.
III. Razões de Decidir:
3. A Súmula no 150 do STJ estabelece que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico da União, suas autarquias ou empresas públicas.
4. O artigo 45 do CPC prevê a remessa dos autos à Justiça Federal quando há intervenção de autarquia federal, configurando omissão do acórdão embargado ao não adotar essa providência.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo para anular o acórdão e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal. Tese de julgamento: 1. A competência da Justiça Federal deve ser reconhecida quando há intervenção de autarquia federal alegando interesse da União. 2. A omissão do acórdão embargado em não remeter os autos à Justiça Federal configura vício sanável.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 45.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula no 150, Corte Especial, julgado em 07/02/1996, DJ 13/02/1996, p. 2608.
TJSP, Agravo de Instrumento 3007733-29.2024.8.26.0000, Rel. Heloísa Mimessi, 5a Câmara de Direito Público, j. 25/01/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2150875-84.2019.8.26.0000, Rel. Silvana Malandrino Mollo, 14a Câmara de Direito Público, j. 12/12/2019. Acórdão anulado. Embargos acolhidos.